Tribunal: TJMT
Processo: 0034544-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034544-83.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.959.002/0001-91 (REPRESENTANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0001-15 (EMBARGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO ACERCA DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) -
NÃO CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, deve haver majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11, do CPC.

Não há falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
K. Martins Empreendimentos e investimentos Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso sobre a multa do inciso VII do artigo 80 do CPC (recurso protelatório), bem como sobre a majoração da verba honorária (artigo 85, § 11, do CPC), ambos requeridos em contrarrazões recursais e devidas nos autos em face do não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

A embargada não apresentou contrarrazões (ID. 36348454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende a embargante que seja sanada a omissão no que tange a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais,

nos termos do que estabelece o artigo 85, §11o do CPC, bem como sobre a incidência da multa prevista no inciso VII do artigo 80 do CPC, atinente à hipótese de recurso protelatório.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil dispõe que, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

(N.U 0086338-67.2018.8.11.0000, ED 86338/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS, EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – INVERSÃO CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - COM EFEITO INFRINGENTE. Havendo omissão no acordão, deve ser provido os embargos, inclusive para concessão de efeito infringente.
(ED 90775/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
A majoração da verba honorária, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do Novo CPC, é medida que se impõe independentemente de pedido da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

(ED 100724/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)

O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”

(N.U 0013008-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

Sendo assim, apesar de ter sido pleiteado nas contrarrazões do recurso (ID. 25817455), não houve a majoração dos honorários recursais no caso em deslinde.

Dessa forma, considerando que o Magistrado Singular fixou na sentença, a título de honorários, o valor de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, não há falar em litigância de má-fé, porquanto o autor se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

Isso posto,
acolho

parcialmente os embargos de declaração opostos por K. Martins Empreendimentos e investimentos Ltda.
,

tão somente

para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020